Tribunal: TCU
Processo: 028.126/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Recurso hierárquico contra decisão da Presidência em processo administrativo em que se analisa pedido de restabelecimento de benefício de pensão por morte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo em que se analisa recurso hierárquico ao Plenário contra a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Presidente Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro com base no art. 107 da Lei 8.112/1990 e nos arts. 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso hierárquico, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar a presente deliberação aos interessados, para ciência, e à Secretaria-Geral de Administração - Segredam, para adoção das providências cabíveis.